Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-09.2022.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701762-09.2022.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PAULA ALVES DE SOUZA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE MÍNIMOS ELEMENTOS DE PROVA PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REGIME PRISIONAL ESTABELECIDO CONFORME ARTIGO 33, § 2o, “B”, DO CP. SÚMULA N.o 269 DO STJ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a Ré à pena de 08 meses e 05 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de ameaça, artigo 147, “caput”, e crime de desacato, art. 331, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, “caput”, primeira parte, igualmente do Código Penal. 2. Correta a decisão judicial que indefere pedido de instauração de incidente de insanidade mental da acusada, formulado sob o fundamento de que a ré, quando proferiu as ameaça de morte de que é acusada, estava em “estado neurologicamente abalado.” 3. É dever da parte, para justificar o pedido de instauração do incidente de insanidade mental da acusada, e demonstrar “dúvida sobre a integridade mental” da acusada (art. 149, do CPP), juntar elementos que comprovem, ainda que minimamente, ser ela portadora da doença mental que se atribui. 4. Conforme destacado na sentença, a materialidade se extrai dos seguintes documentos: termo circunstanciado (ID 126322116), ocorrência policial (ID 126322117), auto de apresentação e apreensão (ID 126322118), arquivos de mídia (ID 120110740), relatório da Autoridade Policial (ID 116197348), demais elementos que instruíram a inicial e da prova oral colhida em Juízo, assim como a autoria restou demonstrada na instrução processual. As provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas de que a recorrente ameaçou e desacatou as vítimas. 5. De acordo com os autos, a Apelante chegou à UBS do Itapoã - DF pedindo para falar com o seu médico, ocasião em que xingou a vítima Ângela e a ameaçou de morte utilizando uma faca. A vítima narrou que viu a Apelante retirando o artefato de uma pochete; enfatizou que a Ré desacatou os policiais militares, xingando-os, além de que a acusada aparentemente não estava sob efeito de álcool e drogas; afirmou que a faca foi apreendida pelos militares. 6. Da mesma forma, os policiais confirmaram que chegaram ao local, em virtude da notícia de que a Ré teria ameaçado Ângela valendo-se de uma faca; afirmaram que no local (Posto de Saúde) efetivaram a prisão da Apelante e a apreensão da faca que com ela estava na ocasião; ratificaram que a Apelante desacatou a guarnição, xingando-os de “desgraçado”, “filho da puta”; frisou que a Ré não aparentava estar embriagada ou drogada (ID 147514477). 7. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa e sintonia com as demais provas dos autos, conforme entendimento do STJ, 5a Turma, AREsp n.o 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022, Informativo 756; trata-se de meio idôneo de prova quando confirmado pelos demais elementos e inexistirem no feito quaisquer indícios que o coloque em dúvida. No caso dos autos, os depoimentos são válidos para auxiliarem na construção do convencimento do julgador. Nesse sentido, acórdãos das Turmas Criminais do TJDFT n.o 1013843, 1440525 e 1012878. 8. Pratica o crime previsto no artigo 331 do CP a Apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, xingamentos contra os policiais, como os acima narrados, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e do inconformismo quanto à eventual atuação do funcionário público. 9. Foi corretamente agravada a pena em razão da reincidência (ID 147834076 - Páginas 18/19 - Autos 0004817-24.2017.8.07.0008 - Vara Criminal do Itapoã). 10. O regime inicial estabelecido foi o semiaberto, conforme a regra trazida pelo artigo 33, § 2o, “b” do CP, por ser a Ré reincidente (Súmula n.o 269 do STJ). 11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o LIV e LVI da CRFB, porquanto aduz ter havido ofensa ao Princípio da Liberdade c/c in dubio pro reo, Devido Processo Legal e Dignidade Humana. Defende serem atípicas as condutas praticadas, porquanto, em razão da subsidiariedade do direito penal, só deve existir sanção penal quando outros ramos do direito não possam fazê-lo de forma menos gravosa aos direitos fundamentais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado, por se tratar de recorrente parte ré em processo criminal, havendo suspensão de sua exigibilidade, ao trânsito em julgado da ação penal condenatória, art. 804 do CPP. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, LIV e LVI da CRFB) não foram objeto de debate expresso na turma recursal, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão da Turma Julgador, o que impede o seguimento do Apelo Extremo, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados (5o LIV e LVI da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 331 do Código Penal Brasileiro e ao art. 13, em seu item 2, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Outrossim, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Código Penal, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por fim, de se ressaltar que o STF já pacificou a matéria objeto do recurso conforme ADPF 496, in verbis: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. 2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. 3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas. 4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. 5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”. (ADPF 496, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 7 de novembro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal